Tribunal: TJMT
Processo: 1017993-64.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017993-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEIVID DOS SANTOS TABORGA - CPF: 017.013.791-04 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS – MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –SENTENÇA REFORMADA -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3-Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central.

4-In casu, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível, interpostos por BANCO PAN S.A, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Morais nº1017993-64.8.11.0041, que restou assim consignado:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes na modalidade Cartão de Crédito consignado, deverá incidir a taxa de juros de 1,68% ao mês, sem capitalização, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se."

Em suas razões (id. 140537193-) A Instituição financeira/apelante aduz que não há que se falar em limitação de juros, visto que por se tratar de um contrato de cartão de crédito e não de um empréstimo consignado, os juros aplicados sobre o crédito disponibilizado são determinados após a sua utilização e não pré-determinados, como ocorre nos contratos de empréstimo, assim, a incidência dos juros no saldo devedor do cartão de crédito é inerente à operação do crédito rotativo mensal, os juros são pós fixados nas faturas, e, por ser impossível saber quando o cliente irá utilizar eles não são fixados no contrato de adesão ao cartão de crédito, motivo pelo qual os descontos em sua folha de pagamento não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito, e não ha que se falar em repetição de indébito;(iii) Sendo assim, pugna que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença objurgada e os pedidos iniciais serem julgados todos improcedentes.

Contrarrazões apresentadas (Id. 140537200), levanta preliminar de inobservância ao principio da dialeticidade, no mais pelo desprovimento do apelo

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível, interpostos por BANCO PAN S.A, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Morais nº1017993-64.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Inicialmente, DEIVID DOS SANTOS TABORGA ora apelado levanta em contrarrazões preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, valendo-se do fundamento de que o Banco/apelante, não apresentou razões recursais que atacassem a decisão proferida pelo magistrado, vindo a interpor o recurso apenas com o intuito de protelar a lide, estando em inobservância ao contido no inciso II do art.1010 do Código de Processo Civil.

A meu ver, o apelo, apesar de sucinto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art.1010, II, do Código de Processo Civil. Tanto é que possibilitou o recorrido apresentar contrarrazões, exercitando o contraditório.

Quanto ao mérito. Saliente-se que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para manutenção da bem lançada sentença, a qual não merece reparos.

Sendo assim, vale frisar que a sentença a quo julgou parcialmente procedente o presente feito, para que o negócio jurídico realizado entre as partes na modalidade Cartão de Crédito consignado, deverá incidir a taxa de juros de 1,68% ao mês, sem capitalização, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3º, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional nº 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados nº 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA Nº 382/STJ CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MORA CONFIGURADA. 1. " A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade "(Súmula nº 382/STJ). 2."A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa mensal de 1,80%, e de taxa efetiva anual de 23,91% (fl. 276). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros remuneratórios, tal como convencionada. 3. O reconhecimento da cobrança indevida dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora do devedor. No presente caso, contudo, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, não havendo motivo para afastar tais consectários, que também estão harmônicos com os parâmetros admitidos pelo STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1295204/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

As taxas médias de mercado, aplicadas para cartão de crédito, a partir de março de 2011, estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil – BACEN.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Se for pago o valor integral da fatura, no mês seguinte, o usuário do sistema efetuará apenas o pagamento daquilo que adquiriu com o cartão, mais nada além disso.

Quando do pagamento da fatura em valor inferior ao da despesa mensal, natural que se dê o repasse do custo dos financiamentos que a administradora do cartão toma, com o escopo legítimo de ser ressarcida daquilo que desembolsou em favor do consumidor.

E nem se diga que os custos são elevados e abusivos, uma vez que o usuário do cartão é informado mensalmente, pelas respectivas faturas a respeito das taxas com as quais arcará; se não providenciar o pagamento integral da fatura que lhe foi apresentada.

A informação clara prestada no bojo da fatura, a respeito das taxas que serão exigidas na hipótese de não ser efetuado o pagamento integral, como se observa dos documentos acostados junto a inicial, permite, sem sombra de dúvidas, que o usuário tome financiamento com terceiros em bases mais palatáveis que as oferecidas pela administradora do cartão, para providenciar a liquidação plena da dívida.

Se não adota tal providência, é de meridiana compreensão que deve arcar com os encargos pelos quais conscientemente optou.

Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Desse modo, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante no patamar de 4,70% a.m, não se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença monocrática, no sentido de manter os parâmetros de juros utilizados pelo banco/apelante em relação ao contrato objeto da lide, visto não serem considerados abusivos nos termos da fundamentação e jurisprudências acima relacionadas. Tendo em vista a alteração do julgado favorável à instituição financeira ora apelante, deve a parte autora ora apelada, a arcar com o ônus sucumbências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022